Tribunal: CARF
Processo: 10875.720013/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720013/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.354 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
DOMINIO TRANSPORTADORA TURISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO
RECONHECIDO.
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO ADICIONAL.
Tendo sido reconhecido o crédito de saldo negativo informado em DIPJ e
DCOMP em sua totalidade, descabe o reconhecimento de crédito adicional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
Não caracterizado o cerceamento ao direito de defesa alegado, rejeita-se a
alegação de nulidade das decisões combatidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720013/2010-43
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720013/2010-43

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
177/185) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 121/127, que reconheceu crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2002 no valor informado em DIPJ de R$ 285.726,43, homologando as
compensações declaradas utilizando o referido crédito até este limite.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 141/157), a contribuinte
apresentou as alegações assim sintetizadas no relatório do acórdão recorrido:
Cientificada da decisão em 28/01/2010, a interessada apresentou, em
01/03/2010, Manifestação de Inconformidade, afirmando, em apertada síntese, que seu
SALDO NEGATIVO apurado em 2002, consoante declarado em DIPJ fora de R$
285.726,43.
Segue expondo que o saldo negativo devidamente apurado pode ser restituído
ou compensado, trazendo a legislação que embasa sua declaração.
Pugna pela anulação do despacho decisório combatido, pois entende que carece
ele de maiores esclarecimentos e detalhamentos, uma vez que sequer mencionaria
quais as compensações teriam sido de fato homologadas, ferindo seu direto ao
contraditório e à ampla defesa. Afirma, ainda, que a decisão não possui motivação, e
nem ao menos uma planilha com demonstrativo de quais as compensações teriam sido
compensadas fora a ela apresentada.
Questiona, por fim, o fato de o não reconhecimento de apenas pequena parcela
do crédito pretendido (R$ 10.122,10) gerar um débito de R$ 86.599,20.
Encerra requerendo o cancelamento do despacho decisório combatido.
No acórdão a quo a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente
pelas razões transcritas a seguir em seus trechos mais relevantes:
Conforme relatado, o ato combatido aponta como causa da HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL a inexistência de parcela do crédito buscado, após recomposição dos
valores declarados em DIPJ.
Em sua manifestação, pleiteia a contribuinte que o despacho decisório seja
anulado por falta de motivação, alegando que a autoridade fiscal não teria exposto as
razões que levaram ao não reconhecimento de parcela do crédito, além de quais
débitos teriam sido compensados, o que inviabilizou sua defesa.
Quanto à nulidade argüida, cumpre esclarecer que o procedimento fiscal
tendente a verificar a legitimidade do direito creditório utilizado nas compensações
declaradas, o qual antecede a fase litigiosa, é um procedimento de certificação do
quanto informado pelo sujeito passivo, tendo como autoridade competente a DRF de
origem da pessoa jurídica.
No presente caso, o despacho decisório ora combatido fora bem claro ao expor
as razões que levaram ao reconhecimento parcial do crédito buscado, uma vez que,
segundo informações declaradas por ela em sua DIPJ ativa (e reiteradas em sede de
manifestação de inconformidade) seu saldo negativo de IRPJ do período somaria R$
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720013/2010-43

285.726,43, e não R$ 295.848,53, como informado em sua DComp com
demonstrativo de crédito. Assim, após analisadas as informações por ela transmitidas
à RFB, concluiu a autoridade competente pela existência e disponibilidade do valor
declarado em DIPJ apenas.
Cabe destacar que sequer houve qualquer questionamento por parte da
contribuinte quanto ao valor reconhecido. Resumiu-se ela a pugnar pela nulidade do
despacho decisório, reafirmando o valor de saldo negativo reconhecido em despacho
decisório.
Ora, constando da DIPJ ativa quando da ciência do despacho decisório saldo
negativo no período de R$ 285.726,43, não caberia à autoridade fiscal conceder
crédito que o próprio contribuinte declarou não possuir, tendo em conta que o
resultado por ele declarado deveria, obrigatoriamente, refletir a apuração corretamente
escriturada.
Mesmo as afirmações relativas falta de demonstrativo quanto às compensações
homologadas não merece prosperar, uma vez que foram devidamente juntadas aos
autos todas as planilhas e demonstrações quanto aos débitos que restaram devidamente
homologados, bem como aqueles que continuam em aberto, por falta de crédito para
sua compensação.
É o que se extrai das fls. 129 a 137, parcialmente reproduzidas abaixo:
[...]
Todos os débitos em aberto estavam informados nos autos do processo em
apreço, restando inviável à contribuinte alegar o desconhecimento neste caso.
[...]
Observe-se, inclusive, que a contribuinte sequer questiona o crédito apurado
pela DRF de origem, razão pela qual considera-se inexistir crédito em litígio, nada
mais restando para análise neste processo.
Quanto ao questionamento acerca do débito em cobrança, ainda que não faça
parte do presente litígio, cumpre esclarecer que a incidência de multa e juros se deu
nos termos do art. 30 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, em vigor à data da compensação em litígio, verbis:
Art. 30. O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será
exigido com os respectivos acréscimos legais.
[...]
CONCLUSÃO
Em face do exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade.
Ciência do acórdão DRJ em 10/04/2018 (folha 199). Recurso voluntário
apresentado em 09/05/2018 (folha 200).
A recorrente, às folhas 202/217, apresenta as alegações a seguir transcritas em
seus trechos fundamentais:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720013/2010-43

[...]
Consoante exposto na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente durante o
ano-calendário de 2012 recolheu Imposto de Renda com base na sistemática do Lucro
Real, mediante o pagamento mensal calculado por estimativa.
Nesse cenário, ao apurar o imposto devido em 31 de dezembro daquele período
com base no seu balanço anual, a Recorrente verificou que a diferença entre os valores
devidos de IRPJ na declaração e aqueles efetivamente recolhidos ao longo daquele
exercício foi NEGATIVA, gerando, com isso, um Saldo Negativo de IRPJ no
importe de R$ 285.726,43 (vide Ficha 12A da DIPJ).
[...]
Ocorre que, não obstante tenha a Recorrente procurado seguir as normas de
regência da matéria para efetuar suas compensações, mediante a entrega das
necessárias Declarações de Compensação (Per/Dcomp), foi ela surpreendida com o
recebimento de Despacho Decisório HOMOLOGANDO PARCIALMENTE as
aludidas compensações, por suposta inexistência de crédito suficiente de saldo
negativo da IRPJ, na medida em que o total do crédito original utilizado nas Dcomp’s
(R$295.848,53) ser superior ao valor informado na DIPJ (R$285.726,43).
[...]
Todavia, cumpre esclarecer que a Recorrente recebeu o malfadado Despacho
Decisório via postal. E nesta intimação recebida dos Correios CONTINHA APENAS
às fls. 73/76 (fls. 121/127 dos autos eletrônicos), relativa ao presente processo
administrativo no 10875.720013/2010-43
Ou seja, à época da interposição da Manifestação de Inconformidade a
Recorrente não havia sido cientificada do teor e sequer da existência do processo
administrativo no 10875.720014/2010-98 de fls. 77/85 (fls. 128/137 dos autos
eletrônicos), o qual efetivamente continha os Extratos da Dcomp’s homologadas e não
homologadas, listagem de débitos/saldos remanescentes e demonstrativos de
compensação.
Tanto é assim que no malfadado Despacho Decisório não há nenhuma menção
ao processo administrativo no 10875.720014/2010-98, que, inclusive, é o número de
referência inserido pelo fisco nos DARF(s) encaminhados para pagamento.
De fato, apenas e tão-somente na Notificação no
0107/2018
–
SEORT/DRF/GUARULHOS (fls. 198) ficou claro pela primeira vez a vinculação do
processo de crédito no 10875.720013/2010-43 com o “processo de cobrança” no
10875.720014/2010-98.
Dessa forma, o acesso ao aludido processo de cobrança pela Recorrente, cujas
informações ali contidas eram imprescindíveis para elaboração da Manifestação de
Inconformidade, se deu apenas com a intimação do r. acórdão.
Diga-se de passagem que a intimação postal da r. decisão ao Contribuinte
novamente foi desacompanhada do processo no 10875.720014/2010-98 (fls. 186/190).
Entretanto, como o presente processo administrativo, inicialmente físico, foi
digitalizado e disponibilizado no ambiente do e-CAC a Recorrente teve ainda que de
maneira indireta acesso à integralidade dos autos.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720013/2010-43

O fato é que estas relevantes e de suma importância informações para
elaboração da impugnação administrativa contidas no processo administrativo no
10875.720014/2010-98 não foram fornecidas à Recorrente, o que acabou por tolher o
seu direito de impugnar adequadamente a r. decisão em primeira instância, eis que
ausente neste decisum a motivação da homologação parcial da compensação.
Isto porque, o combatido Despacho Decisório, data concessa, limitou-se a
fundamentar, mediante a citação dos dispositivos legais cabíveis, a origem do crédito
pleiteado (saldo negativo de IRPJ) e utilizado nas diversas Declarações de
Compensação ali mencionadas de forma genérica.
E diante da intimação recebida pela Recorrente, calçada exclusivamente no
malfadado Despacho Decisório, sequer foi possível identificar o que foi de fato
homologado ou não pela autoridade fiscal, o que é inadmissível.
Quer dizer, sem a intimação do teor do processo administrativo no
10875.720014/2010-98 juntado posteriormente às fls. 77/85 (fls. 128/137 dos autos
eletrônicos), a Recorrente não teve acesso à planilha demonstrativa dos créditos
efetivamente aceitos, das compensações efetivamente realizadas e aceitas, dos critérios
de correção e abatimento empregados pela fiscalização dos débitos ainda em aberto.
Enfim, ao contrário do entendimento consignado no acórdão recorrido, tendo
em vista a ausência de elementos que permitissem a apresentação de uma impugnação
precisa, a Recorrente pleiteou acertadamente pela nulidade do referido Despacho
Decisório.
Nesse cenário, diante do acórdão que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, é mister que este respeitável Tribunal remeta os autos à origem
determinando-se nova abertura de prazo de defesa administrativa, sob pena de
supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, eis que a
Recorrente restou impedida de atacar o mérito da homologação parcial das
compensações por falta de subsídios.
[...]
Ora, se a própria legislação que rege a matéria (compensação), expressamente
determina (Lei no 9.430/96, § 11o, do art. 74) que a autoridade administrativa deve
cientificar o contribuinte para o pagamento, no prazo de 30 dias contado do ato que
não homologou determinada compensação, do débito indevidamente compensado, o
mínimo que se espera é que o contribuinte tome ciência de qual é esse débito e, assim,
defina, conforme o caso, se o pagará ou se contestará a decisão não-homologatória.
Mas, para tanto, deve ele ao menos saber o que não foi de fato homologado e os
critérios e motivos que levaram a essa decisão.
Diga-se de passagem que consoante demonstrado em sede de Impugnação, em
que pese existir uma singela diferença de R$ 10.122,10 entre o crédito solicitado e o
deferido, nos idos de janeiro de 2010, as DARF(s) emitidas alcançavam o exorbitante
valor atualizado de R$86.599,20.
Atualmente, as mesmas guias DARF(s) atualizadas até abril de 2018 já
remontam o valor de R$126.958,00! Nesse diapasão pergunta-se. Como pode suposta
falta de crédito de R$ 10.122,10 gerar um débito de R$126.958,00, isto é, 12 vezes
maior, estando a SELIC acumulada desde a primeira compensação (Set/2003) até os
dias de hoje em 169,02%???
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720013/2010-43

Nesse esteio, por óbvio que o débito tributário se sujeita a incidência de multa e
juros como bem apontou o acórdão recorrido. Ora, o que se buscou demonstrar com o
confronto de valores supra foi somente comprovar cabalmente a completa
incongruência e descabimento dos DARF(s) emitidos com o suposto valor devido em
aberto.
Sendo assim, pelo fato da ora Recorrente não ter sido cientificada de todos os
elementos que levaram a homologação parcial das compensações, sobretudo, pela não
cientificação da existência, do teor e das conclusões do processo de cobrança no
10875.720014/2010-98, é forçosa a conclusão pelo cancelamento do r. acórdão, o
qual, data vênia, equivocadamente, não acatou os argumentos da ora Recorrente pela
ausência de motivação do Despacho Decisório.
Ora, a bem da verdade, com se sabe, a Recorrente deveria ter sido cientificada
do processo de cobrança no qual houve a análise e evolução da utilização originário
nas Declarações de Compensação.
Porém, consoante explicitado alhures, a Recorrente foi intimada apenas do
processo de crédito no qual a autoridade fiscal, por meio de Despacho Decisório,
optou por comodamente analisá-las em conjunto, sem que ao menos tivesse o cuidado
de, em assim o fazendo, discriminar caso a caso, de modo a permitir que ora
Recorrente soubesse qual compensação estava ou não sendo homologada e em quais
circunstâncias.
Isto porque, no processo de crédito não havia qualquer planilha demonstrativa
dos créditos efetivamente aceitos, das compensações efetivamente realizadas e aceitas,
dos critérios de correção e abatimento empregados pela fiscalização, dos débitos ainda
em aberto portanto, enfim, nenhum esclarecimento foi dado ao contribuinte que
pudesse permitir uma impugnação precisa, baseada em cada compensação não-
homologada, ainda que num único processo.
[...]
Evidentemente, portanto, que o acórdão que confirmou o teor do r. Despacho
Decisório não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que ratificou decisão que impossibilitou a ora
Recorrente de tomar ciência das compensações de fato não homologadas e
assim contestá-las eventualmente.
Desta feita, deve este Tribunal Administrativo reconhecer a nulidade do acórdão
que considerou o r. Despacho Decisório suficientemente motivado, devendo-se
determinar a remessa do feito a instância a quo de modo a permitir a adequada
apresentação de defesa administrativa ou então homologar (ainda que tacitamente)
todas as compensações objeto de apreciação neste feito.
III – DO PEDIDO
Enfim, ante a todo o exposto, requer o RECEBIMENTO e o
ACOLHIMENTO do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, a fim de que seja
CANCELADO o Acórdão ora combatido, especialmente na parte que entendeu que
o despacho decisório fora claro nas razões que levaram ao reconhecimento parcial do
crédito buscado, tendo em vista a cabal demonstração dos vícios (de forma) que o
circundam e da sua nítida transgressão a basilares princípios constitucionais e legais,
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720013/2010-43

determinando-se nova intimação e prazo para apresentação de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A recorrente alega, em síntese, que, quando de sua ciência do Despacho Decisório
que reconheceu todo o crédito de saldo negativo informado nas DCOMP e DIPJ, homologando
as DCOMP apresentadas até este limite, não recebeu documentos explicativos da não
homologação de débitos que teria compensado em excesso em relação ao crédito informado, o
que caracterizaria cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do referido despacho
decisório e também do acórdão recorrido, que não abordaram esta situação.
Conforme consta do acórdão recorrido, a Listagem de Débitos/Saldos
Remanescentes e Demonstrativo de Compensação correspondentes ao referido Despacho
Decisório constam do presente processo, às folhas 132/137.
Da notificação que lhe deu ciência da referida decisão, à folha 138, consta
referência a cópia anexa do Despacho Decisório 053/2010, bem como o endereço e horário de
atendimento ao público do CAC da DRF Guarulhos.
Desta forma, ainda que, como alega a contribuinte, tenha lhe sido enviada a cópia
do despacho decisório às folhas 121/127 e a intimação à folha 138, mas não a Listagem de
Débitos/Saldos Remanescentes e Demonstrativo de Compensação às folhas 132/137, estas se
encontravam à disposição para consulta no prazo para impugnação.
Cabe observar que a decisão em questão reconheceu todo o crédito de saldo
negativo informado pela contribuinte nas DCOMP e na DIPJ, não tendo homologado a
compensação de todos os débitos compensados pela contribuinte tendo em vista que estes
excediam o valor dos créditos informados.
A recorrente insurge-se, portanto, contra o cálculo das referidas compensações,
efetuado conforme os dispositivos legais que regem a correção de créditos e débitos em
compensação, em sistema homologado da RFB.
Embora afirme ter tido conhecimento dos referidos Listagem de Débitos/Saldos
Remanescentes e Demonstrativo de Compensação às folhas 132/137 após ter sido cientificada do
acórdão recorrido, optou em não contestar tais cálculos de forma específica e motivada em seu
recurso voluntário, mantendo as alegações de cerceamento de defesa e desconhecimento dos
referidos cálculos.
Assim, tendo a contribuinte recebido o despacho decisório em questão via postal,
com acesso franqueado aos autos que continham os documentos explicativos da compensação,
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.354 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720013/2010-43

dos quais informa ter tomado conhecimento anteriormente à interposição do recurso voluntário,
no qual não os contesta especifica e motivadamente, não se demonstra caracterizada a ocorrência
de qualquer cerceamento de defesa que acarretaria a nulidade dos referidos despachos decisório e
acórdão recorrido, tampouco motivação para que tais decisões pudessem ser eventualmente
complementadas, por falta de questionamento específico por parte da contribuinte.
A recorrente pleiteia, ainda, subsidiariamente, o reconhecimento de crédito no
valor de R$ 295.848,53, valor suficiente para extinguir os débitos compensados, embora superior
ao valor do saldo negativo que declarou em DIPJ e nas DCOMP em questão, de R$ 285.726,43 e
“homologar (ainda que tacitamente) todas as compensações objeto de apreciação neste feito”.
O reconhecimento de crédito em valor superior ao declarado em DIPJ e nas
DCOMP é evidentemente incabível, mesmo porque a própria contribuinte não alega nem
comprova a existência de crédito em valor superior ao informado nas referidas declarações.

A homologação tácita das compensações também não encontra respaldo legal,
visto que a ciência do despacho decisório em questão ocorreu dentro do prazo legal de cinco
anos contado da apresentação das DCOMP (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96).
No que concerne aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais apresentados,
cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional).
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital